Tribunal: STF
Processo: Rcl 47067
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SINDICATO DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS, EM DETRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR TOMADA PELO PODER EXECUTIVO LOCAL. ILEGITIMIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.341 E NA ADPF 672 MC-REF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública do Rio Grande do Norte – SINTE-RN para o ajuizamento de reclamação em face de ato judicial que determinou o retorno das aulas presenciais em todas as instituições de ensino daquela unidade federativa. 



    2. As medidas oriundas do Poder Público, relacionadas ao combate à COVID-19, devem ser absolutamente dinâmicas, sendo temerária sua imobilização por conta de decisões judiciais. A emissão de comandos gerais aptos a manter o equilíbrio entre as necessidades da saúde pública e da própria manutenção da atividade econômica, necessária ao próprio custeio dos serviços de saúde, tão exigidos neste momento, é missão constitucionalmente atribuída aos poderes executivos da União, dos Estados e dos Municípios, cabendo papel restrito ao Poder Judiciário no âmbito da fiscalização da legalidade de tais atos.



    3. A determinação judicial da volta dos serviços educacionais presenciais esvazia a competência própria do Estado do Rio Grande do Norte para dispor, mediante decreto, sobre o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais durante o período de enfrentamento da pandemia, ofendendo, por consequência, o decidido por esta CORTE na ADI 6.341 (Redator p/ o Acórdão Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgamento em 15/4/2020) e na ADPF 672 MC-REF (DJe de 29/10/2020), de minha relatoria.



    4. Recurso de Agravo desprovido.